Tribunal: TJSP
Processo: 9003196-73.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos Infringentes. Decisão não unânime proferida em Agravo de Execução. Conversão do julgamento em diligência para verificação do mérito do embargante à liberdade condicional, a ser analisado por equipe multidisciplinar que deve ser composta, observando-se a previsão constante da Resolução da SAP acima mencionada. Parecer predominantemente favorável. Progressão ao regime semiaberto deferida

Ementa:
Embargos Infringentes. Decisão não unânime proferida em Agravo de Execução. Conversão do julgamento em diligência para verificação do mérito do embargante à liberdade condicional, a ser analisado por equipe multidisciplinar que deve ser composta, observando-se a previsão constante da Resolução da SAP acima mencionada. Parecer predominantemente favorável. Progressão ao regime semiaberto deferida em Agravo de Execução. Livramento condicional indeferido por suposta ausência de mérito. Ausência de anotação de falta grave e término de cumprimento de pena previsto para março de 2021, após o desconto de cinco anos da sanção corporal. Mérito que não sofrerá alterações significativas em tão curto espaço de tempo, haja vista que o TCP está previsto para 16.03.2021. Política Criminal que aponta no sentido de possibilidade de o sentenciado ser agraciado com o livramento condicional. Deferimento do benefício. Embargos infringentes acolhidos.